Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000752-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CLEMENTE NERI - CPF: 051.101.921-11 (ADVOGADO), DIEGO CLEMENTE NERI - CPF: 051.101.921-11 (IMPETRANTE), CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.685.941-11 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILZA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 604.249.821-53 (VÍTIMA), GILSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 908.686.761-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), GEOVAN MARQUES DE SOUZA - CPF: 020.841.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000752-06.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO CLEMENTE NERI
PACIENTE: CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE INSERIDA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCEDÊNCIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO COM PENA MÁXIMA DE 04 ANOS – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA OU OUTRO IMPEDIENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR, MANTIDAS AS DEMAIS CAUTELARES.

Tratando-se a prisão domiciliar de autêntica modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, tem-se por consectária lógica a necessidade de submeter-se a sua decretação ao preenchimento dos mesmos requisitos, ou seja, aqueles estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000752-06.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO CLEMENTE NERI
PACIENTE: CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Diego Clemente Neri em favor de

CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, no
Auto de Prisão em Flagrante no 1000500-91.2022.8.11.0003,
que apura a prática do crime de receptação
, converteu a prisão em flagrante em prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de paciente grávida e mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não restaram preenchidos, na espécie, os requisitos 313 do Código de Processo Penal, porquanto o crime de receptação apresenta pena máxima de 04 anos, de modo que não seria cabível a prisão preventiva na modalidade de prisão domiciliar.

Aventa, outrossim, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código Penal, por não estar demonstrada sua periculosidade, bem como diante de seus predicados pessoais favoráveis.

Requer, assim, a revogação da prisão domiciliar.

A medida liminar foi concedida por este Relator, liberando-se a beneficiária da prisão domiciliar, mantendo-se as demais cautelares.

O
parecer
da cúpula do Ministério Público, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, encaminha-se pela
concessão
da ordem, nos termos da liminar concedida (ID. 117645489).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000752-06.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO CLEMENTE NERI
PACIENTE: CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no
Auto de Prisão em Flagrante no 1000500-91.2022.8.11.0003, que apura a prática do crime de receptação, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de paciente grávida e mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade.

Ao decretar a prisão domiciliar da paciente, o douto julgador fez anotar que:

“
Embora o crime imputado aos acusados impinge pena de 1 a 4 anos de reclusão (art. 180, do CP), no presente caso, faz-se necessária a custódia a fim de que a ordem pública não seja ainda mais abalada
,
pois o crime ora imputado ao flagrado, causa transtorno aos cidadãos de bem,
diante da insegurança que gera na sociedade, tudo isso aliado ao fato de que o indiciado foi surpreendido com grande parte dos materiais furtados, de valor significativo.

Como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.

(...)

Não obstante a gravidade do delito, em tese, perpetrado pela requerente, em casos excepcionais, o rigor de tal entendimento deve ser mitigado para dar lugar aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, prioridade absoluta e doutrina da proteção integral, estes últimos ínsitos no art. 227 da CRFB.

Em tal contexto, cumpre registrar que a alteração legislativa qual insurgiu ao Código de Processo Penal, em especial ao artigo. 318, com o acréscimo, pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016) do inciso IV ao artigo 318 do Código de Processo Penal, contemplando a possibilidade da concessão de prisão domiciliar à mulher gestante, não tem a consequência de, diante da existência de gravidez, ser obrigatória a adoção de tal providência.

Não obstante isso, no caso em apreciação, verifica -se do documento juntado aos autos que a acusada encontra -se gestante e é mãe dois filhos menores de 12 anos de idade.

Assim, verifica -se que inobstante a gravidade do caso posto em debate, não se pode olvidar da situação peculiar qual encontra a acusada neste instante, qual encaixa -se perfeitamente nas hipóteses preconizadas em lei para a concessão de prisão domiciliar.”

Pois bem.

De início, quadra ressaltar que a prisão domiciliar se desiguala das demais cautelares diversas da prisão preventiva justamente por implicar em efetiva restrição da liberdade de ir e vir.

Não por outro motivo sua previsão legal situa-se nos artigos 318, 318-A e 318-B, enquanto as demais cautelares estão delineadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Seu manejo, portanto, deve ser comedido, observando-se estritamente a necessidade e adequação da medida.

Logo, tratando-se de autêntica modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, tem-se por consectária lógica a necessidade de submeter-se a sua decretação ao preenchimento dos mesmos requisitos, ou seja, aqueles estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Realmente, a prisão domiciliar só tem lugar mediante substituição da prisão da preventiva (art. 318,
caput
, CPP), sendo forçoso concluir que, se só pode existir domiciliar por substituição da prisão preventiva, a prisão domiciliar pressupõe a existência dos mesmos requisitos essenciais à decretação da prisão preventiva.

Na espécie, conquanto a gravidade da conduta em apuração possa implicar em gravame à ordem pública, não se mostram preenchidos os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Como se nota, o crime em apuração – de receptação simples – tem pena máxima de quatro anos, ao passo que o artigo 313, inciso I do Diploma Adjetivo Penal dispõe ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Demais disso, além de não se tratar de crime cometido com o emprego de violência, o impetrante fez juntar aos autos certidões assinalando a primariedade da paciente, dado este não afastado pela decisão combatida.

Portanto, mostra-se ilegal a manutenção da prisão domiciliar, devendo esta ser revogada, evidentemente com a manutenção das demais medidas cautelares impostas na espécie, justificadas pela gravidade da conduta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA,
revogando o decreto de prisão domiciliar
, mantidas as demais cautelares outrora estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022